Tribunal: CARF
Processo: 13896.000754/2002-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13896.000754/2002-44 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-010.311 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
22 de março de 2023 Recorrente
Recorrente
TECNOFORMAS INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTEMPESTIVIDADE.
Não observado o prazo legal previsto no arcabouço legal do processo
administrativo fiscal para protocolo do recurso, este não deve ser conhecido em
razão da intempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em não conhecer do Recurso, em razão de
sua intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Marcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisário,
Hélcio Lafeta Reis (Presidente).

Relatório

A presente lide administrativa fiscal tem como objeto o julgamento do Recurso
Voluntário de fls. 917, apresentado em face do resultado da decisão de primeira instância
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.000754/2002-44
Fl. 1031
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.311 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000754/2002-44

administrativa proferida no âmbito da DRJ/MG de fls. 834, que decidiu pela improcedência da
Manifestação de Inconformidade de fls. 360, nos mesmos moldes consignados no Despacho
Decisório de fls. 350.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos,
matérias e trâmite dos autos:

“Versa o presente processo sobre Pedido de Ressarcimento do Imposto sobre Produtos
Industrializados – IPI, à fl. 3, no montante de R$225.620,27, relativamente ao 4o
trimestre de 2001, formalizado em 14/01/2002, com lastro no art. 11 da Lei no 9.779, de
1999, e IN SRF No 33, de 1999. Vinculadas ao ressarcimento, foram apresentadas
diversas Declarações de Compensação, conforme quadro a seguir, totalizando as
compensações R$225.619,94:

A análise da petição se deu em procedimento manual, seguida da expedição do
Despacho Decisório de fls. 350/357, de que resultou o indeferimento do pedido de
ressarcimento e, consequentemente, a não homologação das compensações declaradas.
O ato decisório, amparado no Parecer emitido pelo SEORT/SEORT/DRF/OSA no
749/2006, teve como uma de suas fundamentações a alteração de classificação fiscal
dos produtos a que dava saída o contribuinte. Tais modificações foram de tal forma que
de alíquota zero os produtos passaram a tributação em 12% (doze por cento) e 15%
(quinze por cento), tendo em vista que a classificação no Capítulo 49 da TIPI foi
alterada para o Capítulo 48 da TIPI. Assim sendo, os créditos foram anulados pelos
débitos que deveriam ser lançados nas saídas dos produtos tributados com alíquotas
positivas.
Ciente do Despacho Decisório, em 15/01/2007, conforme AR-Aviso de Recebimento, à
fl. 359, o contribuinte, representado por procurador (fls. 379/380), apresentou, em
09/02/2007, a Manifestação de Inconformidade de fls. 360/378.
Em meio a tese de presunção na reformulação da classificação fiscal de seus produtos,
alegou o contribuinte que não cabia ao Sr. Agente Fiscal, sem qualquer análise técnica
do material sequer vistoriado, e, valendo-se de acórdão proferido pela DRJ/POA em
janeiro de 2003, reclassificá-los. Assim, a defesa do direito creditório foi apresentada
nos seguintes termos:
II- DO DIREITO 11.1 - Da não-cumulatividade do IPI 8. Primeiramente, cumpre
atentar para o fato de que a incidência de determinado tributo recai exatamente na
natureza jurídica da atividade exercida pelo contribuinte, motivo pelo qual imperioso
definir qual a natureza jurídica da atividade desempenhada pela Impugnante e, assim,
determinar qual e o fato gerador do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI.
Fl. 1032
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.311 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000754/2002-44

9. Com efeito, a ora Impugnante adquire, mensalmente, inúmeros itens que compõem
seu estoque de matéria-prima, materiais intermediários e embalagens, os quais são
devidamente registrados nos Livros Fiscais de entradas que mantém em seu
estabelecimento.
10. A atividade de transformação destes materiais se desenvolve numa fábrica,
composta por máquinas de alta tecnologia que, utilizando-se dos insumos principais e
secundários, dão origem a produtos novos. Portanto, inconteste, “in casu”, o processo de
industrialização realizado pela Impugnante.
11. Mister elucidar que a própria classificação das atividades registradas em nome da
empresa Impugnante perante o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da
Fazenda - CNPJ/MF (doc. 01), assim como a definição de suas atividades pela
Comissão Nacional de Classificação (doc. 04), comprovam o alegado.
[...]14. Como é sabido, o Principio Constitucional da Não-cumulatividade do IPI é
norma-princípio que informa todo o sistema jurídico desse imposto, devendo, face a sua
relevância jurídica, ser observada pelas demais normas criadas pelo legislador ordinário.
15. Trata-se de imposto não-cumulativo incidente sobre o valor agregado,
compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas
anteriores.
[...]17. Vê-se, desta forma, que se há o recolhimento do IPI na operação anterior, e o
desenvolvimento de atividade tipicamente de industrialização, a Impugnante faz jus ao
reconhecimento pela Receita Federal dos créditos em tela. Qualquer medida tendente a
restringir ou negar vidência a tal aplicação, seja pela criação e aplicação de normas
infraconstitucionais, seja por mero labor exegético, implicará no malfadado manto da
inconstitucionalidade.
[...]19. No que diz respeito ao alcance do termo “produto industrializado”, o artigo 46
do Código Tributário Nacional - CTN o define com precisão, para fins de incidência do
IPI:
[...]20. Analisada a letra da Lei, e comprovado o fato de que a atividade da Impugnante
é de industrialização, em respeito ao Principio Constitucional da Não- Cumulatividade,
fácil reconhecer que a empresa Tecnoformas Indústria Gráfica Ltda faz jus aos créditos
a serem ressarcidos/compensados.
[...]23. Dessa feita, demonstrada a natureza jurídica da atividade desempenhada pela
empresa, qual seja, de industrialização, bem como restando cristalino que o Pedido de
Ressarcimento formulado pela Impugnante encontra-se plenamente adequado legislação
vigente, pugna-se pelo reconhecimento dos créditos de IPI, sob pena de violação ao
Principio Constitucional da Não-Cumulatividade.
11.2 - Do equívoco classificatório incorrido pelo Sr. Agente Fiscal 24. Outrossim, não
merece prosperar o argumento constante no Parecer SEORT/DRF/OSA no 749/2006, no
sentido de que “o contribuinte classificou papéis para impressão apresentados em
bobinas, personalizadas ou não, como pertencentes ao capítulo 49 da TIPI, quando
deveria tê-las classificado no capítulo 48”.
25. “Concessa máxima vênia”, não agiu com o esperado acerto o Sr. Agente Fiscal, na
medida em que não apenas valeu-se de inverídica “presunção” no seu entendimento,
como ignorou a classificação apresentada ao Fisco pela Impugnante desde o início de
suas atividades, a qual sempre lhe conferiu o direito ao crédito pleiteado.
26. Pois bem. Passa-se a análise do primeiro equívoco.
27. A classificação tradicional da doutrina costuma agrupar as presunções em duas
categorias, a saber: (i) as presunções legais (absolutas ou relativas) e (ii) as presunções
judiciais ou comuns (hominis).
28. Segundo essa classificação, as presunções legais são aquelas construídas pelo
legislador e impostas como enunciados jurídicos gerais e abstratos; as hominis são
aquelas construídas pelo elaborador da norma, segundo sua própria convicção.
Fl. 1033
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.311 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000754/2002-44

29. Na presunção hominis, primeiro os indícios devem ser identificados e provados
para, somente após, passar a existir a presunção. Os indícios são pressupostos da
existência da presunção.
[...]31. Assim, tendo em vista o caso concreto, a presunção do Sr. Agente Fiscal deveria
ter sido comprovada, eis que se trata de uma presunção hominis, não apenas porque o
instituto da presunção assim o exige, mas porque a motivação é um dos atributos de
qualquer ato administrativo.
32. Como é consabido, todo ato administrativo deve ser motivado, cabendo ao Fisco
fazer prova contundente do que ocorreu, não podendo, mediante presunção, realizar o
enquadramento legal do contribuinte.
33. Em que pese o entendimento do Sr. Auditor da Receita Federal, os materiais
declarados pela Impugnante são - e sempre foram - sujeitos alíquota zero ou
nãotributação, não havendo que se filar em “caráter acessório” das impressões nestes
presentes.
34. Ao contrário, os papéis para impressão em destaque fazem parte dos produtos
personalizados que a Impugnante industrializa, logo, classificados no capitulo 48 da
TIPI.
35. Ora, não cabe ao Sr. Agente Fiscal, sem qualquer análise técnica do material -
sequer vistoriado -, e, valendo-se de acórdão proferido pela DRJ/POA em janeiro de
2003, reclassificá-los.
36. Neste ínterim, a Impugnante se coloca, desde já, disposição desta respeitável
Delegacia da Receita Federal para eventuais diligências técnicas, passíveis de concluir o
quanto afirmado.
[...]38. Bastaria este equívoco na reclassificação dos produtos da Impugnante, para o
reconhecimento do direito ao crédito ao qual faz jus, não fosse outro ponto que o
corrobora, qual seja, ter o Sr. Agente Fiscal ignorado os inúmeros deferimentos na
compensação/creditamento do IPI, obtidos pela Tecnoformas Indústria Gráfica Ltda ao
longo da sua existência.
39. É o que procura comprovar por meio da anexa documentação, referente aos créditos
de IPI compensados no exercício fiscal de 2000, os quais foram DEFERIDOS em
situações idênticas presente. (docs. 05/06).
40. Assim, em respeito às reiteradas decisões proferidas no âmbito administrativo a
favor da homologação dos créditos requeridos, merece ser aplicado o comando previsto
no artigo 100, inciso III, do Código Tributário Nacional:
[...]III- DO PEDIDO 42. Isto posto, face às razões exaustivamente aventadas, requer
que se digne a Douta Autoridade Administrativa em receber a presente Impugnação e,
levando em consideração o prefalado Princípio Constitucional da Não-Cumulatividade,
bem como o equívoco incorrido pelo Sr. Agente Fiscal na reclassificação dos produtos
industrializados pela Impugnante, REFORMAR A DECISÃO CONSTANTE NO
PARECER N° 749/2006, reconhecendo a PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO formulado, como medida de Direito.
Iniciada a análise da manifestação de inconformidade, pode-se verificar que dos autos
não constavam amostras dos produtos fabricados pelo interessado, inviabilizando, desse
modo, a perfeita avaliação do presente pleito. Para resolver a questão, propôs-se a
remessa dos autos à DRF de origem para que fossem juntados os modelos de todos os
produtos fabricados pelo interessado, relacionados na planilha de fls. 352/354,
demonstrativo que compõe o Parecer SEORT/DRF/OSA no 749/2006. Para cada um
deles deveria ser indicado o modelo a que se referiam, conforme código comercial
utilizado pelo fabricante. Ressaltou-se, ainda, que o contribuinte deveria enviar uma
amostra de cada produto indicado na lista inserida nos autos, apresentando apenas uma
parcela do produto, conforme exemplificado a seguir:
1) Exemplo 1: Bobina de papel personalizado para emissão de conta telefônica. O
contribuinte deveria entregar um fragmento equivalente a uma página, sendo descabida
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.311 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000754/2002-44

a entrega da bobina propriamente dita. Caso o produto não fosse passível de
fragmentação, que se destacasse este fato, motivando o alegado.
2) Exemplo 2: Formulário contínuo. A ser entregue apenas uma página do referido
formulário. As amostras deveriam representar o produto comercializado.
A resposta da Unidade de Origem, depois de intimado o contribuinte, veio no Relatório
Fiscal, às fls. 557/558. Alguns documentos apresentados pelo contribuinte foram
digitalizados e se encontram às fls. 522/549. Outros, cuja digitalização não foi possível,
foram encaminhados em meio físico. Para tanto, foi elaborado o Termo de Anexo
Físico, à fl. 556. No entanto, em face de normas que comandam os processos digitais
(Nota E-processo no 002, de 27/01/2014), o Anexo Físico foi devolvido à Unidade de
origem para que lá se providenciasse a digitalização dos documentos físicos.
Ainda que com tempo transcorrido suficiente para nova remessa de documentos
digitalizados, nada mais foi remetido à DRJ/JFA/MG. Restou como instrução dos autos
apenas os documentos que foram originalmente digitalizados quando da resposta à
diligência proposta. Nesse contexto, serão analisadas as questões levantadas pelo
contribuinte.
É O RELATÓRIO.”

A ementa da decisão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada com
o seguinte conteúdo e resultado de julgamento:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
SALDO CREDOR. INSUMOS UTILIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRODUTOS
NT. ESTORNO.
Tendo em vista que não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de
insumos aplicados na fabricação de produtos classificados na TIPI como NT, devem ser
estornados os créditos originários de aquisição de MP, PI e ME, quando destinados à
fabricação de produtos não tributados (NT). Alternativamente, tais créditos poderão ser
calculados proporcionalmente, com base no valor das saídas dos produtos fabricados
pelo estabelecimento industrial nos três meses imediatamente anteriores ao período de
apuração a considerar, se o montante das entradas de MP, PI e ME, for empregada
indistintamente na industrialização de produtos que gozem ou não do direito à
manutenção e à utilização do crédito.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
PRÁTICAS REITERADAS. CONCEITUAÇÃO
Segundo o art. 100, inc. III, do CTN as práticas reiteradas devem ser entendidas como
um posicionamento da Administração Tributária que acata determinado proceder dos
contribuintes de forma generalizada. A decisão sobre ressarcimento de IPI a um certo
contribuinte não determina o seu direito irrestrito de obter o ressarcimento,
independentemente de análise da autoridade administrativa, sob o pretexto de teriam-lhe
sido sempre deferidas quantias que solicitou anteriormente.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
CLASSIFICAÇÃO MERCADORIAS Segundo as amostras apresentadas pelo
contribuinte à fiscalização, classificam-se:
1) as BOBINAS na EX 02 do Código 4823.51.00: Papéis para imprimir ou escrever,
com tributação a 10%. RG1, RG6 e RGC TIPI-1, Decreto no 2.092, de 1996.
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.311 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000754/2002-44

2) os FORMULÁRIOS CONTÍNUOS no Código 4820.90.00 Outros, com tributação a
15%. RG1, RG6 e RGC, Decreto no 2.092, de 1996.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação, os autos foram devidamente distribuídos e pautados.
É o relatório.
Voto

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os precedentes, os fatos, as provas,
documentos e petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício
dos trabalhos e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de
condução e Regimento Interno, apresenta-se este voto.
O processo contém matéria de competência desta 3.a Seção de julgamento do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais mas não cumpre os requisitos processuais de
admissibilidade em razão de sua intempestividade.
O “Termo de abertura de documento” de fls. 871 informa que o contribuinte
tomou conhecimento do teor do “Acórdão de Manifestação de Inconformidade” em 08/11/2017,
sendo que protocolou o recurso somente em 14/12/2017, conforme “Termo de solicitação de
juntada” de fls. 913.
A alínea “b”, do inciso III, do § 2.o do Art. 23 do Decreto 70.235/72 estabelece
que a contagem do prazo para apresentação do recurso deve ser iniciada na data em que o sujeito
passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária.
Assim, com base no Art. 23 do Decreto 70.235/72, o recurso foi protocolado fora
do prazo permitido (30 dias).
Diante do exposto, vota-se para que o Recurso Voluntário não seja conhecido, em
razão de sua intempestividade.
Voto proferido.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 1036
DF CARF MF
Original